Tribunal: TJMT
Processo: 1010461-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010461-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DYESSA KARLA DE PINHO RODRIGUES - CPF: 023.077.711-23 (RECORRENTE), MARLICELIA BARROS DOMICIANO MARTINS - CPF: 040.649.591-24 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE CÁLCULO DE DISTRATO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
pela
reclamada
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

ação de revisão de cálculo de distrato com devolução de valores e indenização

por

danos

morais
,
determinando
a
restituição
de 75% do valor
pago
pela
reclamante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar

ação
que
tem

por

objeto a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel

cujo
valor
ultrapassa
o
limite
de 40
salários

mínimos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
termos
do
artigo
3o,
inciso
I, da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários

mínimos
.

4. Conforme o
artigo
292,
inciso
II, do CPC,
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao

montante
da
pretensão

resistida
, que equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
.

5. No
caso

em

análise
, o
contrato

tem
valor de R$ 385.788,32, superior
ao

teto
do
Juizado
Especial
Cível
(R$ 60.720,00 = R$ 1.518,00 x 40,
vigente

na
data da
distribuição
da
ação
), o que
atrai

a

incompetência

deste

juízo
para
processar
e
julgar
a
demanda
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

prejudicado
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

ação
que
tenha

por

objeto
a
rescisão
de
contrato

cujo
valor
ultrapasse
o
limite
de 40
salários

mínimos
,
nos

termos
do
artigo
3o,
inciso
I, da Lei
no
9.099/95. 2. Nas
ações
que
tenham

por

objeto
a
rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao
valor do
contrato

negociado

ou

ao
valor
controvertido
,
conforme

dispõe
o
artigo
292,
inciso
II, do CPC.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95, art. 3o, I e art. 51, II; CPC, art. 292, II.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT,
Turma

Recursal
, N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Segunda
Turma

Recursal
, j. 26/02/2024; TJMT,
Turma

Recursal
, N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, Rel.
Valdeci
Moraes Siqueira, Terceira
Turma

Recursal
, j. 12/12/2023; TJMT,
Turma

Recursal
, N.U 1003101-85.2024.8.11.0040, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010461-57.2025.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474
LTDA.

Recorrido
:
DYESSA KARLA DE PINHO RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DYESSA KARLA DE PINHO RODRIGUES
ajuizou

reclamação

em
face de RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA.
Noticiou
que: a)
em
14/12/2022
firmou

contrato
de
compra
e
venda
de
fração
ideal de
imóvel
com a
parte

reclamada
, no valor total de R$ 385.788,32; b)
deixou
de
quitar

algumas

parcelas
e,
ao

buscar
a
empresa
para
renegociar

os

valores

em

atraso
,
recebeu

em

seu
e-mail um
distrato

sem
que
tivesse

solicitado
; c) a
parte

reclamada

rescindiu

unilateralmente
o
contrato

alegando

inadimplência
e
apresentou

cálculo
de
restituição
com
retenção
de
quase
25% do
montante

pago
; d)
já

havia

pago

aproximadamente
R$ 17.469,76.
Requereu
: a) a
rescisão

contratual
com
devolução
integral dos
valores

pagos
; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que: a) a
controvérsia

cinge
-se à
legalidade
do percentual de
retenção

aplicado
pela
parte

reclamada
; b)
embora

previsto

em

cláusula

contratual
e
na
Lei 13.786/2018, o percentual
deve
ser
analisado
sob a
ótica
da
função
social do
contrato
, da boa-
fé

objetiva
e da
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa; c) a
parte

reclamada

não

logrou

êxito

em

demonstrar

os
custos
suportados

em

decorrência
da
rescisão
; d) a
retenção
de 50%
mostra
-se
desarrazoada
e
desproporcional

frente

aos

princípios

consumeristas
; e) é
razoável
e
proporcional
a
fixação
da
retenção

em
25%
sobre

os

valores

pagos
; f)
não

há

elementos
que
evidenciem

violação
a
direito
da
personalidade

ou

sofrimento
anormal que
extrapole
o
mero

dissabor
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
à
restituição
de 75% do valor
pago
pela
parte

reclamante
,
totalizando
R$ 13.102,32.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamante

tornou
-se
inadimplente

em

novembro
de 2023 e
foi

devidamente

notificada

extrajudicialmente
; b) a
cláusula
65 do
contrato

prevê
a
retenção
de 50% dos
valores

pagos

em

caso
de
rescisão

por

inadimplência
; c) o
empreendimento

está

submetido

ao
regime de
patrimônio
de
afetação
,
conforme

comprovado
pela Av.6-111539 da
matrícula
do
imóvel
; d) a Lei 13.786/2018
autoriza
a
retenção
de
até
50%
quando
a
incorporação

estiver

submetida

ao
regime de
patrimônio
de
afetação
(art. 67-A, §5o da Lei 4.591/64); e) o STJ
reconheceu
a
legalidade
do percentual de 50%
quando
a
incorporação

estiver

sujeita

ao

patrimônio
de
afetação
; f)
deve ser retida a integralidade da comissão de corretagem
no valor de R$ 15.431,53; g)
os

juros
de mora
devem

incidir

somente

após
o
trânsito

em

julgado
,
conforme
Tema 1002 do STJ.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
para
permitir
a
retenção
de 50% dos
valores

pagos
e da
comissão
de
corretagem
; b)
determinar
que
os

juros
de mora
incidam

somente

após
o
trânsito

em

julgado
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
do valor.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
(
inciso
I).

O
artigo
292,
inciso
II, do CPC
preconiza
que
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao

montante
da
pretensão

resistida
, que equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. JUIZADO INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Incompetência

em

razão
do valor. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
limitando
-se
aquelas

causas

cujo
valor
não

exceda
40
salários

mínimos
.
Nas
ações
que
tiverem

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao
valor da
resistida
, que equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
. (N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023). O
Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar

demanda
com
pedido

cumprimento
de
contrato
,
dano
material e moral com valor total que
excede
40
salários

mínimos
, visto que
o

benefício

financeiro

será
superior
ao

teto
legal. (...) (N.U 1003101-85.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O
Juizado
Especial é
incompetente
para
apreciar

causas

cujo
valor
ultrapasse
o
teto
legal
previsto
,
devendo
,
portanto
, o
processo
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito
. 2. Nos
moldes
do
artigo
292,
inciso
II do CPC,
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou
a
rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
deve

corresponder

ao
valor do
ato

ou
o de
sua

parte

controvertida
. 3.
Incompetência
do
juízo

reconhecida
de
ofício
. 4.
Recurso

prejudicado
. (N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

tem

como
valor R$ 385.788,32(ID 301330394/PJe2),
bem

como
que para que
seja

reconhecido
o valor
devido
à
parte

reclamante
é
imperiosa
a
rescisão
do
referido

contrato
,
tem
-se que o valor da causa (
pretensão

econômica
de R$ 385.788,32) é superior
ao

teto
do
Juizado
Especial
Cível
(R$ 60.720,00 = R$ 1.518,00 x 40,
vigente

na
data da
distribuição
da
ação
),
razão
pela qual
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Importa

mencionar
que
o

pedido
da
parte

reclamante

não
se
restringiu
à
devolução
dos
valores

por

ela

desembolsados
, mas,
conforme

constou

na

petição

inicial
,
foi

postulada
a
rescisão
do
contrato

firmado
entre as partes (ID 301329399/PJe2).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
reconheço

de
ofício

a

incompetência
do
juízo

e,
julgo

extinta
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso

II
, da Lei
no
9.099/95. Por
consequência
,
julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa da
parte

recorrente
,
deixo

de
condená
-la
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025